Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717790-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: U. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA BRITO ALVES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por U. P. B., representado pela genitora, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0719758-80.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Antes do julgamento do mérito, o Agravante pediu desistência do recurso (Id. 36031427). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 126550020 dos autos de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 35860090, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora